Tribunal: TJBA
Processo: 0547051-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0547051-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOICE SANTOS ROSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
129, §2º, INCISO
IV, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA COM RELAÇÃO À
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

Nos presentes Embargos, a Embargante
JOICE SANTOS ROSA
afirma a existência de omissão, na decisão colegiada
(Id. 77543196), que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para aplicar
a agravante do emprego de meio cruel, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, elevando a pena base em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, modificando, em decorrência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal
(Autos nº 0547051-05.2018.8.05.0001).

2. Em suas razões, sustenta a Embargante a existência de omissão na decisão colegiada, ao argumento de que não foram apreciados, no combatido julgado, os pedidos aventados pela Embargante, quanto à dosimetria da pena, deixando de analisar as alegações referentes à inidoneidade na fundamentação para a exasperação da pena base, em desfavor da Embargante. Requer o acolhimento dos embargos, para fixar a pena base no mínimo legal, com a retificação da indigitada omissão, afastando-se da condenação as vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

3. Todavia, infere-se que a Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4.
Analisando, detidamente, o caso vertente, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer omissão a ser sanada, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada (Id. 77543196).

5. No que concerne ao argumento, trazido novamente pela Embargante no presente recurso, referente ao pleito de redução da pena base, este não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, estando sua fixação devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no artigo 59 do Código Penal, valendo salientar, outrossim, que o pleito foi analisado a contento na decisão recorrida, conforme se verifica de trecho do Voto embargado (Id. 77543196).

6. Convém repisar, outrossim, que o Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados no recurso interposto pela Embargante, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo assim qualquer omissão a ser sanada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº 0547051-05.2018.8.05.0001
,
da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA,
tendo, como Embargante,
JOICE DOS SANTOS ROSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.

Salvador,